Tribunal: TCU
Processo: 004.860/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2710/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.860/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anna Paola Milani (XXX.728.729-XX); Harry Ogier Kinder Junior (XXX.427.709-XX); Ildenira Esmeria Trindade (XXX.655.239-XX); Laurita de Souza Boginski (XXX.524.729-XX); Leni Maria Ribas Almeida (XXX.645.799-XX); Ligia Cristina Stival Muraro (XXX.477.139-XX); Oswaldo Correa de Campos (XXX.227.359-XX); Rosalvo Jorge Amoedo (XXX.183.659-XX); Teresinha Rojo (XXX.258.709-XX); Vera Regina Gomes Martins (XXX.947.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.